Tribunal: STF
Processo: ARE 1007820
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA – FOLHA DE SALÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem – artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, ante a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do paradigma da repercussão geral.